Tribunal: TJPA
Processo: 0032688-04.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032688-04.2012.8.14.0301

APELANTE: SILVIO QUEIROZ MENDONCA

APELADO: BRASIL TELECON S/A, TELENORTE LESTE PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 032688-04.2012.8.14.0301

APELANTE: OI S/A (sucessora por incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S.A.)

APELADO: SILVIO QUEIROZ MENDONÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TORRE DE TELEFONIA INSTALADA A MENOS DE DOIS METROS DE RESIDÊNCIA. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. LAUDO DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA CONFIRMANDO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA OPERADORA. INAPLICABILIDADE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Caso em exame: apelação cível interposta por OI S/A contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Sílvio Queiroz Mendonça. O autor adquiriu imóvel contíguo a torre de telefonia instalada pela ré a menos de 2 metros de sua residência. Em razão da proximidade da estrutura metálica, ocorreram sucessivas descargas atmosféricas que ocasionaram danos a equipamentos eletroeletrônicos do imóvel. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 4.887,30 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

2 - A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve violação ao art. 371 do CPC pela suposta desconsideração de laudo técnico unilateral apresentado pela apelante; (ii) analisar se a instalação e operação de torre de telefonia, em conformidade com normas setoriais, afastaria eventual risco ou responsabilidade civil; (iii) examinar se a ocorrência de descargas atmosféricas configura caso fortuito ou força maior aptos a excluir a responsabilidade da empresa; e (iv) verificar a existência de nexo causal e a configuração de danos materiais e morais indenizáveis.

3 - Razões da decisão: (i) Não há violação ao art. 371 do CPC, pois o magistrado apreciou livremente o conjunto probatório, conferindo maior valor ao laudo técnico produzido por órgão público imparcial (Instituto de Criminalística do IPC Renato Chaves) em detrimento de prova unilateral apresentada pela ré. (ii) A conformidade regulatória perante normas setoriais e ambientais não afasta a responsabilidade civil por danos concretamente causados a terceiros, sendo expressamente prevista na Lei nº 13.116/2015 a obrigação de reparar prejuízos decorrentes da instalação ou operação de infraestrutura de telecomunicações. (iii) A queda de raios, embora fenômeno natural, não constitui causa exclusiva do dano quando potencializada pela instalação de estrutura metálica de grande porte em distância extremamente reduzida de residência habitada, afastando a caracterização de caso fortuito ou força maior. (iv) O conjunto probatório formado por documentos, notas fiscais, testemunhos e laudo técnico oficial demonstra de forma suficiente o nexo causal entre a torre e os danos elétricos sofridos pelo autor, legitimando a condenação pelos prejuízos materiais comprovados. (v) A exposição continuada do autor e de sua família a risco concreto de descargas elétricas, com reiterados danos patrimoniais e restrição ao uso seguro da residência, configura violação à tranquilidade e segurança do lar, caracterizando dano moral indenizável, sendo adequado e proporcional o valor arbitrado na sentença.

4- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 032688-04.2012.8.14.0301

APELANTE: OI S/A (sucessora por incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S.A.)

APELADO: SILVIO QUEIROZ MENDONÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Sílvio Queiroz Mendonça em face da OI S/A, distribuída à 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém em 24 de julho de 2012.

O autor adquiriu, em 2010, imóvel situado à Passagem São Paulo, nº 33, bairro Guanabara, Belém/PA, onde fixou sua residência. O imóvel é contíguo a torre de telefonia da requerida instalada a menos de 2 metros de seu domicílio, distância muito inferior ao mínimo de 30 metros exigido pela legislação municipal. A estrutura funcionava como para-raios natural da região, atraindo descargas elétricas sobre a residência do autor em três eventos distintos entre 2010 e 2012, causando danos em equipamentos eletroeletrônicos e eletrodomésticos no total de R$ 4.887,30, devidamente documentados.

Em suporte às suas alegações, a parte autora apresentou laudo do Instituto de Criminalística do IPC Renato Chaves (id 16076877), que corroborou tecnicamente os riscos decorrentes da proximidade da torre e identificou a estrutura metálica como causa determinante da atração das descargas atmosféricas que resultaram na queima dos aparelhos da residência. Além dos prejuízos patrimoniais, narrou-se permanente estado de risco a que a família esteve submetida, inclusive quanto ao uso da piscina em razão do perigo concreto de eletrocussão.

Após regular instrução, o MM. Juiz Dr. Marco Antonio Lobo Castelo Branco julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.887,30 (danos materiais) e R$ 5.000,00 (danos morais), com juros, correção monetária e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a OI S/A interpôs apelação postulando a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma integral, estruturando as razões recursais em quatro eixos: (1) julgamento contrário à prova dos autos e violação ao art. 371 do CPC; (2) ausência de risco à saúde pública e ao meio ambiente; (3) caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade; e (4) ausência de nexo causal e de dano moral indenizável.

Em contrarrazões, o apelado requereu o desprovimento integral do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 032688-04.2012.8.14.0301

APELANTE: OI S/A (sucessora por incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S.A.)

APELADO: SILVIO QUEIROZ MENDONÇA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I — ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade — sentença definitiva, recurso cabível, legitimidade, interesse recursal e tempestividade demonstrados. Conheço do recurso.

II — DO MÉRITO RECURSAL

2.1 — Da alegada violação ao art. 371 do CPC

A apelante sustenta que o juízo sentenciante teria ignorado o laudo técnico unilateral por ela carreado aos autos (IDs nº 59580641; 59580642; 59580681; 59580682), incorrendo em afronta ao princípio do livre convencimento motivado.

O argumento não prospera.

O art. 371 do CPC assegura ao magistrado a prerrogativa de apreciar livremente a prova, exigindo apenas que indique os motivos formadores de seu convencimento. Não há obrigação de rebater analiticamente cada elemento probatório trazido pelas partes, bastando que os fundamentos sejam suficientes para sustentar a conclusão — orientação pacificada no STJ.

O laudo produzido unilateralmente pela apelante constitui prova documental elaborada sem contraditório e sem controle judicial, destituída da imparcialidade inerente à prova pericial. Seu valor probatório é, por isso, inferior ao da perícia judicial, e sua apreciação pelo magistrado — que optou por valorar o conjunto probatório da parte contrária — não configura qualquer violação processual.

Em sentido diametralmente oposto ao laudo da apelante, a parte autora apresentou laudo do Instituto de Criminalística do IPC Renato Chaves (id 16076877), produzido por órgão público isento, que confirmou tecnicamente os riscos gerados pela proximidade da estrutura metálica e identificou a torre como fator determinante na atração das descargas elétricas que danificaram os equipamentos da residência. Diante desse quadro probatório, a opção do magistrado pela prova técnica idônea em detrimento do documento unilateral da ré revela exercício regular do livre convencimento motivado, não violação à norma invocada.

A discordância da apelante quanto ao resultado da valoração probatória não equivale à violação do art. 371 do CPC.

Rejeito a primeira tese recursal.

2.2 — Da ausência de risco à saúde pública e ao meio ambiente

A apelante invoca a Lei Federal nº 11.934/2009, a Lei nº 13.116/2015, a Resolução CONAMA nº 237/97 e o julgamento do RE nº 627.189/SP (Tema 479) para sustentar que sua atividade não oferece riscos à saúde ou ao meio ambiente.

O argumento não alcança o objeto da lide.

O precedente do STF cuida exclusivamente da exposição humana a campos eletromagnéticos emitidos por estações rádio-base — temática inteiramente diversa da debatida nestes autos. O que aqui se discute não é radiação eletromagnética, mas o efeito físico elementar de uma estrutura metálica de grande porte instalada a menos de 2 metros de edificação residencial: a atração de descargas atmosféricas. São fenômenos distintos que reclamam tratamento jurídico igualmente distinto.

A conformidade regulatória setorial perante a ANATEL não exime a apelante da responsabilidade civil decorrente dos efeitos concretos que sua estrutura impõe ao ambiente circundante. E, de forma ainda mais decisiva, o próprio art. 7º, §14, da Lei nº 13.116/2015 — norma que a apelante invoca em sua defesa — estabelece expressamente a responsabilidade do requerente das licenças pela reparação dos danos causados a terceiros em decorrência da instalação ou operação da infraestrutura. A norma citada como escudo é, paradoxalmente, a que afirma a responsabilidade da apelante.

Rejeito a segunda tese recursal.

2.3 — Do caso fortuito e da força maior

A apelante invoca o art. 393 do Código Civil para atribuir a causa dos danos exclusivamente à queda de raios, qualificada como força maior.

A tese não encontra suporte jurídico adequado.

A força maior opera como excludente plena de responsabilidade apenas quando o evento externo constitui a causa exclusiva do dano, sem que a conduta do agente haja concorrido para criá-lo ou potencializá-lo. No caso, a apelante manteve estrutura metálica de grande porte a menos de 2 metros de residência habitada, criando condição que aumentou substancialmente o risco de incidência de raios sobre o imóvel do apelado. A queda de raios, assim, deixou de ser causa exclusiva e autônoma para tornar-se causa concorrente, cuja efetividade foi amplificada pela localização negligente da estrutura.

O argumento de que o Pará é recordista em incidência de raios milita, precisamente, em desfavor da apelante: em região com essa característica, manter torre metálica a menos de 2 metros de residência familiar não configura imprudência isolada, mas negligência grave e continuada, incompatível com o dever de cautela que a exploração de infraestrutura potencialmente perigosa impõe.

Registre-se, por fim, que os documentos produzidos pelo autor demonstram que sua residência estava equipada com dispositivo de proteção contra surtos — o que afasta a tese de que ao proprietário incumbiria integralmente o dever de autoproteção. Mesmo assim, os danos repetiram-se em três eventos distintos, confirmando que a origem do problema reside na presença e na localização da estrutura da apelante.

Rejeito a terceira tese recursal.

2.4 — Dos danos materiais e morais

Danos materiais.
A apelante sustenta que as notas fiscais seriam insuficientes para demonstrar o nexo causal, invocando o art. 403 do Código Civil.

O argumento não convence. O nexo causal não exige comprovação exclusivamente pericial; admite-se todo meio de prova legalmente admitido (art. 369 do CPC). No caso, a documentação acostada aos autos — notas fiscais, comprovantes de reparo e substituição de equipamentos — apresenta correspondência temporal com os eventos climatológicos relatados e encontra suporte técnico no laudo do IPC Renato Chaves (id 16076877), que identificou a proximidade da torre como causa determinante dos danos elétricos. A prova documental, aliada à prova testemunhal e ao laudo pericial idôneo, forma conjunto probatório robusto e suficiente. O valor fixado — R$ 4.887,30 — corresponde exatamente ao montante documentalmente comprovado, sem qualquer excesso.

Danos morais.
A apelante sustenta que não houve situação vexatória ou humilhante apta a configurar dano moral, havendo apenas mero dissabor.

A tese desconsidera a natureza e a extensão do que foi vivenciado pelo apelado. O dano moral não se configura apenas por humilhação. A jurisprudência do STJ reconhece, de forma consolidada, que a exposição continuada a risco concreto à integridade física viola a dignidade humana e enseja reparação. O autor e sua família viveram por anos sob ameaça real de acidentes elétricos graves: foram privados do pleno uso do lar, impedidos de utilizar a piscina em períodos de chuva, submetidos a episódios repetidos de destruição patrimonial e ao receio permanente de eletrocussão — tudo em razão de estrutura instalada a menos de 2 metros de seu domicílio. Tal situação viola o direito fundamental à segurança no lar e à paz familiar, tutelados pelo art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 186 do Código Civil.

O valor arbitrado — R$ 5.000,00 — observa critério de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da reparação sem incorrer em enriquecimento sem causa. Não há fundamento para redução.

Rejeito a quarta tese recursal.

III — CONSIDERAÇÃO FINAL: DA CIÊNCIA PRÉVIA DO ADQUIRENTE

Embora não formalizado como tese recursal autônoma, convém enfrentar o argumento de que o autor, ao adquirir o imóvel em 2010, teria ciência prévia da torre instalada desde 2001.

O argumento não se sustenta por duas razões autônomas.

Primeira: a ciência sobre a existência de uma estrutura física não implica ciência sobre o risco concreto que ela representa. O autor não tinha obrigação de conhecer os parâmetros técnicos de segurança aplicáveis à convivência entre torres de telefonia e edificações residenciais, nem de presumir que a estrutura havia sido instalada em posição comprometedora.

Segunda, e mais decisiva: ainda que se admitisse tal ciência, ela não teria o condão de afastar a responsabilidade da empresa pela manutenção de estrutura que gerava risco objetivo e continuado a terceiros. O comportamento anterior do lesado não pode ser instrumentalizado para legitimar situação de risco permanentemente imposta por outrem.

IV — DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 186, 393 e 927 do Código Civil, nos arts. 369 e 371 do CPC e no art. 7º, §14, da Lei nº 13.116/2015,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, Dr. Marco Antonio Lobo Castelo Branco, em todos os seus termos e fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, acrescendo-os em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, observados os limites do §2º do mesmo dispositivo.

É como voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026